Tribunal: TJDFT
Processo: 0715204-17.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. DISPENSA DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO. DECISÃO DO TARF/DF. ENQUADRAMENTO NO REGIME ESPECIAL. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES PARA FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO. CESSAÇÃO DO REGIME. EFEITOS RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. É legítima a antecipação da cobrança de ICMS do destinatário de mercadoria interestadual, feita pelo Distrito Federal, com base na Lei Distrital n. 1.254/96. Conformidade com o Tema 456/STF.
2. O Distrito Federal estabeleceu regime especial de apuração do ICMS a determinados contribuintes, hipótese em que ocorre a dispensa do pagamento do imposto na modalidade antecipada, conforme se vê nos arts. 320, § 10, 320-D e 320-E do Decreto Distrital n. 18.955/97 (RICMS/DF).
3. O Pleno do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Distrito Federal – TARF/DF decidiu pela cassação do regime especial, concedido em favor da parte autora, com relação às operações de carne bovina e suína, a partir da data de 27/11/2014, em razão do não preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 320-D c/c 320-E do Decreto 18.955/1997 e art. 1.o da Portaria SEF n.o 225/2006 (Acórdão n. 121/2016).
4. Analisada a legislação tributária, assim como a decisão proferida pelo TARF/DF, conclui-se que, não obstante o descumprimento das condições estabelecidas no Decreto e na Portaria, tendo havido o enquadramento da parte autora no regime especial, a forma de apuração do tributo deve ser aquela descrita no art. 320-D, e não a do regime normal.
5. Verificada a desobediência aos requisitos necessários para a adesão ou continuidade do regime especial, deve haver a cessação da vigência do regime, nos moldes do inciso VI do artigo 320-E.
6. Em atenção ao princípio da segurança jurídica, que deve nortear a atuação da Administração Pública e que ganha especial relevo no âmbito tributário, não devem retroagir os efeitos da decisão que promoveu o desenquadramento da pessoa jurídica contribuinte no regime especial por inobservância das condições trazidas na norma de regência.
7. Assim, a despeito da aquisição de mercadoria de origem bovina/suína fora da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE, não deve subsistir o auto de infração, uma vez que a parte autora estava dispensada do “ICMS antecipado” pelo enquadramento no regime especial.
8. Deve ser declarada a nulidade do auto de infração descrito na inicial, lavrado antes de 27/11/2014, assim como a inexigibilidade do crédito tributário dele decorrente.
9. Apelação do Distrito Federal conhecida e desprovida.